Tribunal: TJDFT
Processo: 0705074-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM UTI DE HOSPITAL PARTICULAR. PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES. INCIDÊNCIA DE IRDR. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS.
A continuidade do processo após o falecimento da parte que buscava internação em UTI não altera a competência do Juizado Especial de Fazenda Pública para as Varas de Fazenda Pública, ainda que o valor superveniente buscado para o pagamento das despesas supere 60 (sessenta) salários mínimos.
O IRDR julgado pela c. Câmara de Uniformização estabeleceu que o valor associados ao ajuizamento das ações que pleiteiam internação em UTI são, no momento do ajuizamento, meramente estimativos.
A tese do IRDR, interpretada em conjunto com o Princípio da Perpetuatio Jurisdictionis, estabelece que será competente aquele segundo as condições de fato e de direito quando da propositura da ação.